Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. As questões decididas no processo por meio de decisão interlocutória, referentes à tutela provisória e distribuição do ônus de prova, e não recorridas por agravo de instrumento em momento oportuno atraem a preclusão processual dos temas.
2. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido.
3. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
4. É inviável a fixação dos honorários com base no valor da condenação, em ações de obrigação de fazer em que não há condenação em prestação pecuniária. Utiliza-se, nessa hipótese, o valor da causa.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.